Tribunal: TJPA
Processo: 0803856-13.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803856-13.2023.8.14.0051

APELANTE: FELIPE COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, objetivando a revisão da matéria
in totum
, sob a alegação de direito ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com
o princípio da dialeticidade, um dos mais relevantes da teoria geral dos recursos, por sua íntima ligação com os princípios do contraditório e da ampla defesa, a parte recorrente deve embasar a via impugnativa com a utilização de todos os fundamentos de fato e de direito que venham a efetivamente combater àqueles utilizados pelo magistrado sentenciante.

4.
In casu
,
a defesa se limitou a postular a análise de toda matéria que consta nos autos, a fim de reformar a sentença condenatória, sob a alegação pura e simples de direito do apelante ao duplo grau de jurisdição, violando claramente a dialeticidade recursal. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FELIPE COSTA DA SILVA, termo no ID – 16756504,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID - 16756497), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 16756510), a Defensoria Pública Estadual requer
a revisão da matéria
in totum
, sob a alegação de direito do réu ao duplo grau de jurisdição.

Em contrarrazões (ID – 16756515), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 17202543, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Ab initio
, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Da leitura das razões ofertadas, constantes do ID – 16756510, vê-se que a
defesa se limitou a postular a análise de toda matéria que consta nos autos
, a fim de reformar a sentença condenatória,
sob a alegação pura e simples de direito do acusado
, ora apelante,
ao duplo grau de jurisdição
, o que claramente viola o aludido brocardo. Explico.

O
princípio da dialeticidade
é um dos mais relevantes da teoria geral dos recursos, já que possui íntima ligação com os princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por conta dele, o recorrente deve
embasar a via impugnativa mediante a utilização de fundamentos que venham a efetivamente combater àqueles utilizados pelo magistrado sentenciante
.

Em outras palavras, a
peça recursal deve conter todos os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da parte interessada
, ou seja, incumbe a ela declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois, somente assim, poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Conclui-se, então, que a dialeticidade possui duas importantes funções dentro do sistema recursal: 1) permitir à parte contrária elaborar suas contrarrazões, rebatendo os fundamentos ventilados pelo recorrente; e, 2) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação da via impugnativa. É dizer, estabelece o parâmetro do efeito devolutivo do recurso interposto.

Assim,
em respeito ao princípio da dialeticidade, não é permitida a veiculação de recurso com razões genéricas
, sem sequer apontar motivos específicos de revisão da sentença condenatória atacada, a fim de que seja reexaminada toda a matéria debatida no curso da instrução criminal, como se deu
in casu
.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO INSTALADA DE OFÍCIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
.

-
Verificando-se que o recorrente não contestou os fundamentos da sentença de primeira instância, impõe-se o não conhecimento do recurso, de ofício, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.”
(TJ/MG, 0001404-51.2023.8.13.0355, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 17/12/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - PROCESSO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA - INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO
.

Por ocasião da apresentação das razões recursais a parte deve trazer os argumentos que embasam sua insurgência, de modo que, constatado que a parte não impugnou de forma específica os termos da sentença recorrida, o não conhecimento do recuso é impositivo
. Apelação defensiva que não se conhece, ante a infração ao princípio da dialeticidade.”
(TJ/MS, 0008120-07.2009.8.12.0002, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. INOBSERVÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"(AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC).

2. Na espécie,
o recurso desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, de maneira que não deve ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ/PA, 0000111-89.2012.8.14.0036, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 23/09/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 70.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. DEFESA QUE APENAS INVOCOU O DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDOS APENAS CITADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente embase a via impugnativa mediante a utilização de fundamentos que venham a efetivamente combater aqueles utilizados pelo magistrado ao proferir a sentença.

2. No caso dos autos,
a defesa se limitou a apenas suscitar o direito ao duplo grau de jurisdição
, apenas mencionando que o acusado é usuário de tóxicos, faz uso de medicações desintoxicantes contínuas e já foi beneficiário de auxílio-doença junto ao INSS.
Evidente ofensa ao princípio da dialeticidade
.

3. Recurso não conhecido.”
(TJ/RN, 0800714-70.2023.8.20.5600, Câmara Criminal, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rego, j. 16/05/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Belém, 28/04/2025